Tribunal: STF
Processo: RHC 56850
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS PARA A PRATICA DE ATO PROCESSUAL DEVIDO. EXCEÇÃO DE
VERDADE EM AÇÃO PENAL POR CRIME DE CALUNIA E DIFAMAÇÃO INTENTADA POR
JUIZES. CABE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA TÃO SOMENTE O JULGAMENTO, E AO
JUÍZO COMUM DECIDIR SOBRE A SUA ADMISSIBILIDADE E PROCESSA-LO, COM A
SUBSEQUENTE REMESSA A SUPERIOR INSTÂNCIA. PARA QUE O JUIZ DECIDA SE
ADMITE, OU NÃO, CABE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, EM PARTE.